Tribunal: TJDFT
Processo: 0741193-11.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0741193-11.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE VALDECI TELES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO O dispositivo da decisão que deferiu em parte a antecipação da tutela recursal (ID 76639956) está em consonância com a correção de erro material requerida pelo autor/agravante (ID 76674549), já tendo sido considerado implicitamente o equívoco quanto à expressão “e de contribuição previdenciária” no pedido recursal Prossiga-se, intimando a parte agravada para contrarrazões. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator